Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-37.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002311-37.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE DE SOUZA PIO - CPF: 023.058.441-15 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA PIO (AGRAVADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVADO), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Município de Rondonópolis,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição das CDA’s no 00871/91, 01024/91, 00870/91, 01325/93, 01326/93, 02388/93, 01120/94, 01119/94, 14971/98, 14972/98, 14973/98, 14976/98, 14977/98 e 14978/98.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que “
a alegação de prescrição não procede, uma vez que observado o prazo para ajuizamento de cobrança judicial dos mesmos, em contrapartida a inércia da agravada em cumprir com sua obrigação tributária, além da morosidade do sistema judiciário
”.

Sustenta que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição dos créditos tributários e, por conseguinte, determinar o regular processamento do feito executivo.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 3067139.

Em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves recomendou o não conhecimento do apelo, pois entendeu que o recurso adequado ao questionamento da decisão seria o apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Município de Rondonópolis,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição das CDA’s no 00871/91, 01024/91, 00870/91, 01325/93, 01326/93, 02388/93, 01120/94, 01119/94, 14971/98, 14972/98, 14973/98, 14976/98, 14977/98 e 14978/98.

Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

Inicialmente, verifica-se da inicial que a parte recorre da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, entretanto, deixou de recorrer acerca da CDA sob n. 02389/93, consoante se infere na parte dispositiva. Logo, em relação a essa, transitou em julgamento, não havendo qualquer motivo para pronunciamento.

Quanto às demais CDA ́s -
00871/91, 01024/91, 00870/91, 01325/93, 01326/93, 02388/93, 01120/94, 01119/94, 14971/98, 14972/98, 14973/98, 14976/98, 14977/98 e 14978/98 -
, verifica-se que o juízo monocrático detalhou adequadamente quando cada uma delas foi alcançada pelo lustro prescricional. Aproveito para transcrever parte do
decisum
, para melhor elucidação.

“
Execução fiscal no. 321013 – Com relação às CDAs de nos. 00871/91 e 01024/91, a constituição definitiva do crédito, referente ao exercício de 1986, se deu em 01/01/1986 e a referente ao exercício de 1987, se deu em 01/01/1987. O feito foi ajuizado em 30/12/1991. Citação válida se deu em 01/02/2000 (fls. 135). Portanto, prescritas.

Execução fiscal no. 321012 – Com relação à CDA de no. 00870/91, a constituição definitiva do crédito, referente ao exercício de 1986, se deu em 01/01/1986. O feito foi ajuizado em 30/12/1991. Citação válida se deu em 01/02/2000 (fls. 135). Portanto, prescrita.

Execução fiscal no. 321009 – Com relação à CDA de no. 01325/93, a constituição definitiva do crédito, referente ao exercício de 1989, se deu em 01/01/1989. O feito foi ajuizado em 27/10/1993. Citação válida se deu em 01/02/2000 (fls. 135). Portanto, prescrita.

Execução fiscal no. 321007 – Com relação à CDA de no. 01326/93, a constituição definitiva do crédito, referente ao exercício de 1989, se deu em 01/01/1989. O feito foi ajuizado em 27/10/1993. Citação válida se deu em 01/02/2000 (fls. 135). Portanto, prescrita.

Execução fiscal no. 10944 – Com relação às CDAs de nos. 02388/93 e 02389/93, as constituições definitivas do crédito, referente aos exercícios de 1992, se deram em 01/01/1992. O feito foi ajuizado em 08/07/1994. Citação válida se deu em 01/02/2000 (fls. 135). Portanto, prescritas.

Execução fiscal no. 26318 – Com relação à CDA de no. 01120/94, a constituição definitiva do crédito, referente ao exercício de 1990, se deu em 01/01/1990. O feito foi ajuizado em 18/04/1995. Citação válida se deu em 12/07/2001 (fls. 240v). Portanto, prescrita.

Execução fiscal no. 26319 – Com relação à CDA de no. 01119/94, a constituição definitiva do crédito, referente ao exercício de 1990, se deu em 01/01/1990. O feito foi ajuizado em 18/04/1995. Citação válida se deu em 12/07/2001 (fls. 240v). Portanto, prescrita.

Execução fiscal no. 101371 – Com relação às CDAs de nos. 14971/98, 14972/98, 14973/98, 14976/98, 14977/98 e 14978/98, as constituições definitivas do crédito, referentes aos exercícios de 1995, se deram em 01/01/1995; as constituições definitivas do crédito, referentes aos exercícios de 1996, se deram em 01/01/1996 e; as constituições definitivas do crédito, referentes aos exercícios de 1997, se deu em 01/01/1997. O feito foi ajuizado em 26/11/1999. Citação válida se deu em 12/07/2001 (fls. 240v). Portanto, prescritas.

Desta feita impõe-se, pois, a ratificação da decisão que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020